Tribunal: CARF
Processo: 11128.006531/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006531/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.235 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Recorrente
PHILIPS DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. EX 02 DA POSIÇÃO
8521.
Para fins de classificação fiscal de mercadorias em Ex que resulte em hipótese
de agravamento, somente pode ser enquadrada com o destaque tarifário a
mercadoria que contenha a idêntica descrição do Ex. Havendo diferenças entre
os produtos, deve-se manter a posição 8521 sem o destaque.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni
– Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Ricardo Piza Di Giovanni; Lara Franco Moura Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva .

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006531/2008-51
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2008-51

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
diferenças de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS e COFINS,
além de multas proporcionais, no valor total de R$ 20.856,88.
A descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração, em síntese,
relata o que segue:  A empresa PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNIC
CNPJ no 04.182.861/0025-66, por meio da Declaração de Importação – DI no
08/1604223-8, registrada em 09/10/2008, submeteu a despacho a seguinte
mercadoria: 960 peças, HTS3011/55 (SISTEMA HOME THEATER COM DVD
- REPRODUZ FOTOS, MÚSICAS E PLACAR DE KARAOKÊ), Marca
PHILIPS, Potência 200W RMS, Dim: 56*39*30 cm., 12NC: 867000036275,
classificação tarifária (NCM): 8521.90.90;  Parametrizada para o canal vermelho de
registrada com recolhimento do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) pelas alíquotas, respectivamente, de 20% e
15%;  Quando do exame documental a fiscalização registrou no sistema
SISCOMEX a seguinte exigência para ser cumprida pela empresa importadora:
“ELABORAR RETIFICAÇÃO A FIM DE INSERIR O ENQUADRAMENTO DO
“EX” 02 NA FICHA TRIBUTOS/IPI DO SISCOMEX, RECOLHENDO A
DIFERENÇA
DO
TRIBUTO
DECORRENTE,
COM
REFLEXO
NA
COMPOSIÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL DO PIS/COFINS.”;  A importa
dora discordou da exigência;
 A DI foi então encaminhada para conferência física com o acompanhamento
de assistente técnico, para que o mesmo respondesse diversos quesitos
formulados pela fiscalização com relação à mercadoria importada;  O Laudo apres
entado revelou a importação do seguinte aparelho: Trata-se
de Home Theater com DVD, equipamento que reproduz imagem e som em disco
por meio óptico;  Restou mantido o entendimento da fiscalização sobre a classificaçã
da mercadoria;  Não tendo a
importadora concordado com a exigência que lhe foi
apresentada, coube à fiscalização lavrar o presente auto de infração.
Ciente da autuação em 02/12/2008 (fls. 66 e 67), a autuada apresentou, em
12/12/2008, impugnação e documentos (fls. 68 a 102). Alegou que:
1. De início, apresentou um resumo dos fatos que determinaram a autuação;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2008-51

2. Apresentou comentários sobre o Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias e sobre classificação fiscal de mercadorias;
3. Equivocou-se a fiscalização ao discordar da classificação fiscal adotada
pela impugnante, pois se apegou a detalhes sem qualquer fundamento técnico e
jurídico;
4. A impugnante, ao contrário, para demonstrar o seu entendimento solicitou
ao professor Edson Satoshi Gomi, da Fundação para o Desenvolvimento
Tecnológico de Engenharia – FDTE, vinculada à Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, a elaboração de um parecer técnico sobre o
produto objeto da autuação, comparando-o com um DVD, de modo que não
restasse dúvida acerca de sua classificação fiscal;
5. Inicialmente, ao vislumbrar um aparelho de DVD, definiu-o como sendo um
aparelho que “lê o conteúdo do DVD (Digital Vídeo Disc), realizando todas as
etapas de decodificação do sinal digital e disponibilizando os sinais de vídeo e
áudio para
aparelho de visualização, por meio de interfaces analógicas”, o que se encaixa
perfeitamente ao EX 02, da classificação (NCM) 8521.90.90;
6. Ao analisar o Home Theater System – HTS Philips, tal qual aquele que foi
objeto de autuação, o referido professor fez as seguintes considerações: “(.....)
é um Home Theater System integra as seguintes funções: Reprodução de DVD;
Amplificação de áudio; Alto-falantes integrados, Receptor de Rádio AM/FM.
Adicionalmente, o produto possui um alto-falante subwoofer externo, onde são
ligadas as antenas de AM e FM.”;
7. Chega-se a conclusão de que o aparelho Philips deve ser classificado no
código (NCM) 8521.90.90, mas ele não é atingido pela EX 02, nem pela EX 01.
Esse também foi o entendimento adotado pela Receita Federal em inúmeras
Soluções de Consulta, cujo produto analisado apresentava as mesmas
características do produto em questão. Reproduziu a ementa da Solução de
Consulta no 34, de 26/08/2003, relativa ao aparelho de reprodução de discos
em formato DVD e CD, marca Sony, modelo DAV-C450;
8. Não se pode considerar o aparelho de DVD como um Home Theater, pois
apesar do último contemplar função existente no primeiro, apresenta outras
características que agregam ao produto qualidades muito distintas. Diante de
todas as funções e aparelhos acondicionados ao leitor de DVD, entende-se que
o Home Theater não se enquadra no mesmo EX tarifário, uma vez que o
equipamento não se restringe a função reprodutora de imagem e som em disco
por meio óptico. Reproduziu decisões administrativas;
Diante do exposto, não deve prosperar a autuação, que exigiu diferença de
tributos.

A 22a Turma da DRJ de São Paulo julgou improcedente a impugnação para
manter a classificação do aparelho HTS3011/55 – Home Theater pelo Ex 02 criado pelo Decreto
6.225/2007 de código na NCM 8521.90.90.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo no qual alega que a classificação fiscal registrada na DI é a correta – 8521.90.90 sem o Ex
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2008-51

02, vez que o produto importado detém características mais amplas e, deste modo, seu
enquadramento no Ex seria equivocado.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
, Redator ad hoc.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Destaco que processo semelhante, do mesmo contribuinte, foi julgado por este
Tribunal em sua 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento, por meio do acórdão 3002-
002.073, em sessão de julgamento de 14 de outubro de 2021. Por comungar do entendimento
esboçado no acórdão, adoto-o como razões de decidir:

Como relatado, a peça trazida ao crivo desta instância recursal, firmada por
patronos diversos daqueles que firmaram a impugnação julgada pelo colegiado
a quo, recorre da decisão daquela instância, que julgou improcedente o
reclamo por entender que restou caracterizado que os equipamentos
importados pelo sujeito passivo (SISTEMA HOME THEATER COM DVD,
REPRODUZ FOTOS, MÚSICAS E PLACAR DE KARAOKÊ – HTS 3011/55 e
SISTEMA HOME THEATER SOUNDBAR COM DVD – HTS 6100/55)
efetivamente classificam-se no “Ex” 02 do código de classificação fiscal
(NCM) 8521.90.90, criado pelo Decreto no 6.225, de 4 de outubro de 2007. Isso
porque, “nos termos da resposta apresentada pelo assistente técnico (fls. 54 a
56), sem contestação por parte da impugnante, firmou-se que o aparelho
reproduz imagem e som em disco por meio óptico, o que nos leva,
necessariamente, ao entendimento de que o mesmo enquadra-se no EX 02, do
código (NCM) 8521.90.90, como concluiu a fiscalização”.
A recorrente, entretanto, protesta contra esta conclusão ao fundamento de que,
muito embora os equipamentos, de fato, reproduzam imagem e som em disco
por meio óptico, não eram estas as suas únicas funções, tampouco a sua
principal função. Assim, defende que há que se aplicar, à espécie, “a Regra
Geral Interpretativa no 3-C”, do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (SH). Aduz que a classificação tarifária dos “Ex”
deve ser interpretada restritivamente, justamente por se tratar de “regra de
exceção”, como já assentado em jurisprudência deste CARF. Assim, defende
que a utilização da classificação fiscal adotada para fundamentar o
lançamento tributário só seria aplicável em caso de equipamentos que
exclusivamente reproduzissem imagem e som em disco por meio óptico, não
realizando nenhuma outra função, o que não é o caso dos equipamentos objetos
da exigência guerreada.
E, como também relatado, a recorrente voltou a comparecer ao processo para
noticiar o resultado do julgamento de processo de “caso idêntico a este,
inclusive, da própria Recorrente”, realizado pela 1a Turma da 4a Câmara da 3a
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2008-51

Seção, em sessão ocorrida em 27/02/2018, nos autos do processo no
13839.721225/2014-04, por meio no Acórdão no 3401-004.397.
Com efeito, o julgamento mencionado contemplou matéria idêntica a que
compõe o litígio em foco, relativa a autuação para exigência de diferenças do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como de PIS-Importação e
Cofins-Importação, em procedimento de revisão aduaneira sobre importações
de aparelhos “HTS” desembaraçadas no período de fevereiro de 2010 a abril
de 2013, pelo “canal verde”, resultantes do enquadramento fiscal que
redundou em alíquota majorada do IPI. No processo referido, o lançamento
ainda abrangeu a exigência do Imposto de Importação, “além da multa
regulamentar de 1% do valor aduaneiro em decorrência do erro de
classificação fiscal, de maneira a totalizar o crédito tributário no valor
histórico de R$ 20.189.709,23” (trecho extraído do relatório do Acórdão no
3401-004.397).
Como se observa, enquanto o processo em julgamento decorreu de lançamento
realizado no curso do procedimento de desembaraço aduaneiro (com
exigência fiscal não aceita pela importadora), aquele outro reportou-se a
lançamento realizado após o desembaraço aduaneiro, em procedimento de
revisão aduaneira, ocorrido em 2014. Demais disso, há que se apontar que este
processo tratou de fato gerador ocorrido em 09/10/2008, enquanto aquele
outro abarcou fatos geradores ocorridos entre os anos de 2010 e 2013, com
eventual evolução tecnológica dos equipamentos importados. Assim é que os
casos concretos não são exatamente idênticos mas, por certo, guardam grande
similaridade.
Pois bem.
A recorrente não contesta o fato de que os equipamentos importados
efetivamente reproduziam imagem e som em disco por meio óptico (DVD), o
que corresponde à letra do “Ex” 02 da NCM 8521.90.90:

Não obstante, argumenta que esta não era a única função dos equipamentos,
tampouco sua função principal. E é neste contexto que surge a questão da
aplicação restritiva da classificação fiscal para os casos de exceção à regra
(“Ex”), como pleiteado pela recorrente, que se socorre de jurisprudência deste
CARF.
Com efeito, o entendimento defendido pela recorrente encontra eco na
jurisprudência desta instância recursal, especialmente quando se trata de
pleito pela redução da alíquota aplicável ao caso. À guisa de ilustração,
transcrevo recente ementa da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), do
Acórdão no 9303-008.924:
"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2008-51

Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em determinado
código da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita identidade com o
texto do "EX" correspondente. Por tratar-se de uma exceção à regra geral, a
matéria deve receber interpretação literal.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Por pertinente, transcrevo excerto do voto, acolhido pela maioria dos
conselheiros da turma:
(...)
O "ex" tarifário, como é de amplo conhecimento, trata-se de uma exceção à
tributação que é exigida em relação às mercadorias classificadas em
determinado código tarifário. Para tanto, o texto do "ex" detalha as
características de uma determinada mercadoria para a qual se pretende
especificar, em regra geral, uma exação menor do que a que é exigida em
relação a todas as demais mercadorias enquadradas naquele código tarifário.
Dadas essas circunstâncias, não é difícil concluir que a mercadoria que se
pretende enquadrar na exceção à tributação geral de determinado código
tarifário deve, necessariamente, corresponder exatamente àquela descrita no
texto que excepciona a regra geral.
De fato, trata-se de uma questão de cognição elementar. Mas, a despeito da
aparente obviedade por trás da controvérsia posta nos autos, não será demais
lembrar que existem inúmeras disposições normativas na legislação tributária
determinando que recebam interpretação cerrada os casos de outorga de
isenção e/ou exclusão do crédito tributário, o que, por óbvio, aplica-se,
também, aos casos de redução de alíquota (que, segundo defendem alguns, não
é mais do que uma isenção parcial). Exemplo disso, são arts. 111 e 179 do
Código Tributário Nacional. Observe-se.
(...)
Nesses casos, invariavelmente, os recursos objetivam classificações fiscais em
“Ex” com alíquotas menores e o fundamento da decisão é a aplicação da
interpretação literal (restritiva) por força do disposto no art. 111 do Código
Tributário Nacional (CTN), combinado com o que dispõe o art. 179, do mesmo
texto legal.
Entrementes, o caso aqui analisado trata de situação oposta: a incidência no
“Ex” implicou em majoração da alíquota. E, a rigor, o fundamento utilizado na
jurisprudência já não é aplicável ao caso, posto que não se está diante de pleito
por “benefício fiscal” (leia-se: enquadramento em “Ex” com alíquota menor).
De toda sorte, considerando a similaridade com a matéria em foco, ainda que o
julgamento posteriormente noticiado pela recorrente não produza efeitos
vinculantes ao presente julgamento, uma vez respeitada, evidentemente, a livre
convicção de cada julgador, compartilho do entendimento nele firmado,
acompanhado pela unanimidade dos conselheiros da Turma, acatando como
razões de decidir o que veio posto no seguinte excerto da decisão em
referência:
(...)
23. Agrega-se a tal constatação que, sempre que se tratar de hipótese de
agravamento, como ocorre no caso em apreço, somente pode ser enquadrada
com destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita
no "ex" respectivo. Assim, diante do não enquadramento dos aparelhos "HTS"
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2008-51

que fundam a acusação fiscal exatamente a "aparelhos de reprodução de
imagem e som em disco por meio óptico ou optomagnético", ou seja, ao
texto expresso do destaque tarifário gravoso, uma vez que apresentam funções
diversas daquelas nela descritas, não deve ser aplicado o destaque ao caso
presente, o que igualmente redunda na procedência da recalcitrância da
contribuinte que, de uma ou de outra perspectiva, deve ser integralmente
provida.
24. Procede-se ao registro, pela escorreita fidelidade aos fatos, e nos termos do
resultado de julgamento registrado em ata, que cinco integrantes deste
colegiado votaram pelas conclusões dispositivas, tendo a maioria da turma se
formado unicamente em torno do argumento da necessidade de aplicação
literal do "Ex02".
(...)
Com efeito, ainda que, no caso concreto, não se possa fundamentar a conclusão
pela necessidade de interpretação literal com base nos mencionados
dispositivos do CTN (art. 111 e 179), por não se tratar de caso de isenção
tributária, entendo que ao caso se aplica o conhecido jargão popular “pau que
dá em Chico dá em Francisco”. De fato, ante à regra de exceção, há que se
aplicar a literalidade da norma, seja para reconhecer a isenção, seja para
aplicar o agravamento da alíquota.
Perfilhando-se este entendimento, assenta-se a conclusão de que o Ex-02 da
NCM 8521.90.90 aplica-se aos aparelhos que exclusivamente reproduzam
“imagem e som em disco por meio óptico ou optomagnético”, não
apresentando qualquer outra função adicional.
Consigne-se, ademais, que um aparelho de Home Theather (especialmente
tratando-se de importação realizada há mais de 10 anos, com a tecnologia
daquela comunicação em início de desenvolvimento) não pode ser considerado
apenas um aparelho de reprodução, mas sim uma unidade de controle,
inclusive com placar de karaokê (no caso concreto). Enfim, o Home Theather é
o que é porque simula o som de um cinema, sendo as caixas, subwoofer, etc.,
essenciais para essa experiência.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para o fim de
cancelar a exigência fiscal.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006531/2008-51

Fl. 293
DF CARF MF
Original